Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU COM MAIS DE UM DOMICÍLIO. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles; nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que assim o faz porque o foro eleito lhe será mais benéfico.
2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõem os arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil e o Enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso provido.